Tribunal: STF
Processo: ARE 1473247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença Exceção de Pré-executividade apresentada por executado aduzindo nulidade de sua citação e, no mais, batendo-se pela prescrição Decisão “a quo” que rejeita a exceção de pré-executividade Recurso pelo executado Desprovimento de rigor.



    1. Pese embora o longo arrazoado recursal o cerne da controvérsia reside na aventada nulidade da citação do executado, cabendo a análise das demais teses defensivas, se acaso superada esta.



    2. Não viceja a pretensão do agravante Na forma do então vigente § 1º ao art. 214 do CPC de 1973 (reprisado, na substância, no art. 239, § 1º, do novo CPC) o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade de citação, não sendo caso, portanto, de se proceder a nova decretação de nulidade, até porque posteriormente à decisão judicial que a havia proclamado o agravante peticionou nos autos, até para o fim de apresentar exceção de pré-executividade que foi rejeitada Inexistência de nulidade Precedente do C. STJ.



    3. Intimação para pagamento do executado que observou o art. 475 do vigente CPC 1973 considerando a data de prolação daquela decisão.



    4. Prejudicada a análise das demais teses defensivas. Decisão mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para aclarar o julgado no que toca à tese defensiva relativa à prescrição, porém sem alteração do dispositivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da compulsa aos autos principais, colacionados com a presente, fácil a constatação de que não há nulidade de citação a ser declarada neste incidente e isto porque, ponto não controvertido, é que o agravante se fez, posteriormente à decretação de nulidade de sua citação pelo Juízo de origem, representar nos autos por advogado regularmente constituído.



    Em assim ocorrendo, eventual posterior nulidade está suprida na forma expressa da legislação processual então vigente § 1º ao art. 214 do CPC de 1973, reprisado, na substância, no art. 239, § 1º, do novo CPC.



    No caso ora apreciado o ora agravante inclusive peticionou nos autos ofertando sua primeira Exceção de Pré-executividade (fls. 840/845), posteriormente rejeitada (fls. 875/876). Antes disso, já estava regularmente representado quando da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da qual sócio.



    Destaque-se que quando do oferecimento da primeira Exceção de Pré-executividade, no mês de fevereiro de 2018, não apresentou insurgência alguma em relação à somente agora ventilada nulidade de sua citação.



    [...]



    Tampouco viceja a alegação de que promovida sua intimação naforma do revogado art. 475 do CPC de 1973.



    Ora, a tanto basta observar que a decisão que determinou sua intimação fora prolatada aos 08 de março de 2016 (fls. 786/787) ou seja, ainda quando vigente as disposições do CPC de 1973, conforme inteligência do art. 1.045 do novo CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente